Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-11.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800078-11.2023.8.14.0059

APELANTE: DAVID LOPES DA CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §13º, c/c arts. 5º e 7º, da Lei n.º 11.340/06.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a conduta imputada ao recorrente é atípica e se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do mesmo pelo crime de lesão corporal;

(ii) saber se é possível o reconhecimento da legítima defesa e a aplicação da minorante por violenta emoção.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimento da vítima, r
estando inviável o acolhimento da tese defensiva de atipicidade da conduta, tampouco de insuficiência de provas para condenação
.

4.

Não encontra respaldo nos autos a atuação do réu em legítima defesa ou sob violenta emoção, razão pela qual não se aplica a excludente de ilicitude e a minorante pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de

apelação interposta por
DAVID LOPES CUNHA
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Soure que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, pela prática delitiva prevista no art. 129, §13º, do CP c/c arts. 5º e 7º, da Lei n.º 11.343/06.

Em razões recursais, postulou o apelante, em síntese, sua absolvição, aduzindo a atipicidade da conduta a si imputada, bem como a insuficiência de provas aptas a respaldar o édito condenatório. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da legítima defesa ou a desclassificação para lesão corporal privilegiada.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves.

É o relatório
. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que
“dia 01 de janeiro de 2022, por volta das 22hs:00min, em via pública, localizada na Alameda Raimundo Nonato, Bom Futuro, entre 5ª e 8ª rua, bairro Macaxeira, Soure/PA, DAVID LOPES DA CUNHA, voluntária e conscientemente, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Carla Cristina Conceição Fonseca, conforme exame de corpo de delito, constante dos autos.

Consta dos autos que Carla Cristina conviveu maritalmente com DAVID LOPES, aproximadamente por 1 (ano) e 9 (nove) meses e que da união não tiveram filhos.

Narra a ofendida que, no dia dos fatos, estava na casa de DAVID LOPES, dormindo, quando ele chegou em casa lhe acusando de traição, pois havia visto uma mensagem no celular. Por seu turno, foram até o local do endereço da pessoa da mensagem, mas chegando lá não havia ninguém na casa, momento em que DAVID lhe agrediu com um soco no rosto. (...)”

Assim, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do
delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica,
art. 129, §13º, do Código Penal, c/c arts. 5º e 7º, da Lei nº 11.340/06.

Analisando-se o contexto fático/probatório extraído do caderno processual, conclui-se que as alegações trazidas pelo apelante,
de atipicidade da conduta e insuficiência de provas aptas a sustentar sua condenação
, não merecem guarida, posto que dissociada do suporte probatório existente nos autos, senão vejamos:

A materialidade do crime imputado ao recorrente está demonstrada através do boletim de ocorrência e pelo laudo pericial de ID 17193296 - Pág. 5.

Quanto à autoria delitiva, também não restam dúvidas, consoante se extrai das provas constantes no bojo dos autos, perfeitamente apreciadas pela juiz
a quo
,
de ter o apelante cometido o crime de lesão corporal que lhe foi imputado
,
consubstanciado no fato de ter agredido fisicamente a vítima, lesionando-a no rosto
, conforme se extrai das declarações seguras e convincentes da mesma na fase policial e em juízo, em consonância com o aludido laudo pericial, cujos elementos de prova demonstram, de forma clara e incisiva, a conduta criminosa do acusado, conforme se demonstrará a seguir:

A vítima CARLA CRISTINA CONCEIÇÃO FONSECA, por ocasião do seu depoimento na fase judicial, afirmou, em síntese, que
“fomos passar o final de ano no pesqueiro e saímos de lá, bebidos e paramos num bar perto da minha residência; pedi dinheiro pra comprar comida aos meus filhos; dormi e já levantei com ele perguntando de mensagem no celular; que o celular era do meu pai; que ele perguntou quem era e se eu estava ficando com ele; que o áudio nem era meu, era minha prima mandando o áudio a um rapaz pedindo crédito; que mesmo assim fomos até lá no local, na casa da Sonia, e chegando lá, ele me perguntando o ocorrido; aí já lembro do soco que ele me deu e eu cai; eu desmaiei e já me lembro de quando acordei na casa dele; não sei como eu cheguei na casa dele; que minha prima que já me disse que ele que me levou na moto; que o soco pegou no meu rosto, no olho e no nariz; que eu acordei na casa dele com o chamado do meu irmão Antônio; que o Antônio foi até lá e disse pro David me colocar pra fora da casa porque ele já tinha sabido do ocorrido; que saímos pelo fundo da casa dele, ele me deixou numa casa que fica nos fundos da casa; que o David me pediu pra eu me esconder lá nessa casa; que meu irmão Antônio nem chegou a me ver nessa hora; nem sei dizer porque eu fiquei escondida lá, mas acho que foi porque eu estava sob o efeito do álcool; ele não me ameaçou a ficar lá; eu não queria que minha mãe me visse daquela forma, com rosto machucado; que depois foi uma moça lá dizendo que minha mãe estava preocupada querendo que eu voltasse pra casa e eu disse que não porque ela estava recém operada e eu não queira dar preocupação pra ela; eu morava na casa da minha mãe na época e o David dormia todos os dias na minha casa; não reatamos, não temos filhos; depois disso ele não me ameaçou mais; que acordei e procurei a delegacia; que depois do fato, a gente ainda ficou um tempinho; que no outro dia eu procurei a delegacia; que chegou ao conhecimento; meu olho ficou logo roxo e o meu nariz ficou um pouco torto; que depois veio uma moça que não sei quem é dizendo pra eu ir pra casa e eu disse que não, mas que acabei aceitando ir pra casa do meu irmão Antônio e no outro dia eu fui na delegacia com meu pai; eu não queria denunciar e só fui porque meu pai mandou; que as lesões normalizaram e não me impediram de exercer as atividades”

Logo,

inexistem nos autos elementos de prova que
possam retirar a credibilidade da versão apresentada pela ofendida, versão essa que se apresenta verossímil diante do que foi produzido na fase judicial, sendo o laudo pericial colacionado aos autos, que atesta a lesão sofrida pela vítima, e o aludido depoimento, meios de provas válidos e idôneos, aptos a respaldar o édito condenatório pelo delito de lesão corporal, ora vergastado.

Com efeito, o crime em referência restou configurado pela ofensa à integridade física da vítima, comprovada pela prova pericial, como dito, restando inviável o acolhimento da tese defensiva de atipicidade da conduta, tampouco de insuficiência de provas para condenação.

Nesse sentido,
verbis
:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. INDICIAMENTO NÃO OBRIGATÓRIO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA.
TIPICIDADE COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença que a condenou pelo delito de lesão corporal (art. 129, caput, CP) praticado contra mulher em contexto doméstico, impondo-lhe pena de três meses de detenção em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. Narra a denúncia que a acusada, juntamente com outro denunciado, invadiu a residência da vítima e praticou agressões físicas (tapas, socos, enforcamento), causando-lhe lesões constatadas por exame pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a violação ao princípio da dialeticidade recursal alegada pelo Ministério Público e a nulidade processual pelo não indiciamento da apelante; (ii) analisar a tipicidade da conduta para eventual absolvição da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso, ainda que sucintamente, indicou fundamento legal para a absolvição pretendida, possibilitando o contraditório e a ampla defesa.
4. A preliminar defensiva de nulidade por ausência de indiciamento da apelante não merece acolhimento, pois é consolidado o entendimento de que o não indiciamento pela autoridade policial não constitui obstáculo ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.
5. Não se admite arguição tardia ("nulidade de algibeira") quando a parte poderia tê-la suscitado em momento oportuno, ocorrendo preclusão.

6. A materialidade e autoria do delito restam suficientemente demonstradas por exame pericial, declarações consistentes e harmônicas da vítima e demais provas produzidas na instrução.
7. O crime de lesão corporal está configurado pela ofensa à integridade física da vítima, comprovada pela prova pericial, não havendo espaço para acolhimento da tese defensiva de atipicidade da conduta.

8. A dosimetria da pena está adequada aos parâmetros legais, assim como o regime aberto e a concessão da suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. O não indiciamento pela autoridade policial não impede o Ministério Público de oferecer denúncia. 2. A alegação de nulidade processual deve ocorrer no primeiro momento oportuno sob pena de preclusão. 3. Configura-se crime de lesão corporal quando provada a ofensa à integridade física ou saúde da vítima mediante laudo pericial e prova testemunhal coerente.
Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 129, inciso I; Código Penal, art. 129, caput; Código de Processo Penal, art. 386, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 2.519.923/RO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024; TJMG - Apelação Criminal nº 1.0702.17.068762-9/001, rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 30/07/2025; TJMG - Apelação Criminal nº 1.0000.24.393278-7/001, rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, julgado em 09/04/2025. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.108737-5/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G) , 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 27/08/2025, publicação da súmula em 27/08/2025)

Ademais, quanto ao pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude referente à legítima defesa,
embora o apelante tente desqualificar o depoimento da vítima, alegando ter agido em legítima defesa, em nenhum momento trouxe elementos que
evidenciassem ter o mesmo tido sua integridade física afetada, tampouco que
pudessem retirar a credibilidade da versão apresentada pela aludida vítima, versão essa que se apresenta verossímil diante do que foi produzido na fase judicial, sendo tal depoimento, portanto, meio de prova válido e idôneo, não tendo restado comprovado nenhuma lesão efetivamente sofrida pelo réu.

No que se refere à pena-base, em que pese o apelante não tenha se insurgido a respeito
, vê-se que o juiz
a quo
fixou a sanção basilar no mínimo legal, (consoante previsão legal anterior à redação da Lei n.º 14.188/21) em 01 (um) ano de reclusão.

Ausentes circunstâncias
agravantes, porém, presente a atenuante referente à confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, do CP; todavia, o juízo deixou de aplicar em observância à Súmula n.º 231, do STJ, razão pela qual a reprimenda permaneceu provisoriamente fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Quanto ao pleito de desclassificação para lesão corporal privilegiada, aplicando-se a minorante referente à atuação motivada por violenta emoção, verifica-se que não prospera, vez que não restou comprovado nos autos de forma clara e inequívoca que o recorrente, no evento criminoso, estava sob influência de violenta emoção capaz de conduzir à sua perturbação de ânimo.

Assim sendo, ausente causas de diminuição e aumento de pena, a sanção restou definitiva em 01 (um) ano de reclusão, o que se mantém, assim como o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, do CP, bem como a suspensão condicional da pena imposta, nos termos do art. 77 e seguintes do CP.

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 01/10/2025